Tribunal: TJMT
Processo: 0000480-62.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000480-62.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA - CPF: 210.277.739-15 (APELANTE), THAINA CAROLINE ZEMOLIN - CPF: 060.233.361-08 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), EDUARDO ODEBRECHT PIMENTEL - CPF: 360.354.329-72 (APELADO), LUCIANO RAMOS BITTENCOURT - CPF: 024.640.549-09 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), NATHANI GUISANTES LOPES - CPF: 088.267.269-06 (ADVOGADO), CHRISTIANO ARBOITTE CRUSPEIRE - CPF: 715.912.300-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTO DE CONSTATAÇÃO NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RETORNO À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Clementino Sampaio Almeida contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida por Eduardo Odebrecht Pimentel, relativa à Fazenda Bonança, localizada em Gaúcha do Norte/MT, com área de 3.159,76 hectares. A sentença reconheceu a posse legítima do autor, o esbulho e aplicou os efeitos da revelia, sem oportunizar manifestação do réu sobre o auto de constatação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação sobre o auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça, utilizado como prova fundamental;

(ii) se a ausência de contraditório e de instrução probatória comprometeu a validade da sentença e justificaria sua anulação.

III. Razões de decidir

3. O auto de constatação constituiu o principal fundamento fático para o deferimento da liminar e para o julgamento de procedência, sem que o requerido fosse formalmente intimado para se manifestar, configurando cerceamento de defesa.

4. Não houve oportunidade para produção de provas requeridas, tais como oitiva de testemunhas e provas documentais e periciais, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisão surpresa e exigem o contraditório prévio.

5. Em ações possessórias, a prova oral e documental é essencial para comprovação da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência (CPC, art. 561). A ausência de instrução adequada compromete a obtenção da verdade real.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com intimação do réu para manifestação sobre o auto de constatação e produção das demais provas pertinentes.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação para manifestação sobre auto de constatação, utilizado como principal prova na fundamentação da sentença.

2. A instrução probatória é essencial em ações possessórias, especialmente quando há controvérsia sobre a posse e o esbulho, sendo nula a sentença proferida sem sua realização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 344 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC nº 1018130-80.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.01.2025; TJMT, ApC nº 0001706-28.2017.8.11.0038, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2024; TJMT, ApC nº 1004823-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por EDUARDO ODEBRECHT PIMENTEL, relativa à Fazenda denominada "Bonança", localizada no município de Gaúcha do Norte/MT, com área de 3.159,76 hectares.

Segundo os autos, o autor da ação originária (apelado) alegou ser legítimo possuidor do imóvel há mais de vinte anos, exercendo a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

Afirmou que, em 17 de janeiro de 2020, o requerido (ora apelante) teria invadido parte da área, construindo irregularmente uma barraca de lona e uma casa de madeira, além de introduzir maquinário e animais. Tais fatos motivaram o ajuizamento da presente demanda, com pedido liminar de reintegração de posse.

O juízo a quo deferiu a liminar pleiteada, a qual foi devidamente cumprida mediante mandado judicial. O réu interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido, e posteriormente impugnou os atos praticados pelo oficial de justiça durante o cumprimento da ordem, requerendo sua nulidade — pedido que também foi indeferido.

A sentença de mérito julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse legítima do autor, o esbulho praticado pelo réu e decretando os efeitos da revelia, tendo em vista a ausência de contestação, apesar de reconhecido o comparecimento espontâneo do réu aos autos.

Constatou-se que o réu foi intimado de diversas decisões, interpôs recursos e formulou requerimentos, mas deixou de apresentar contestação formal, o que ensejou a aplicação do art. 344 do CPC.

Na apelação, CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA alegou, em síntese, ausência de triangularização processual, cerceamento de defesa, nulidade da sentença por surpresa e omissão no reconhecimento da irregularidade no cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Argumenta que jamais foi devidamente citado, que não teve oportunidade de apresentar defesa ampla e que a produção de provas foi obstada de forma indevida, inclusive quanto ao contraditório sobre o auto de constatação.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução e o contraditório (ID. 235511296).

Em contrarrazões, o apelado rebateu todos os argumentos, destacando que a sentença foi proferida em consonância com o direito aplicável, com base em robusto conjunto probatório, e que o apelante, apesar de não haver sido formalmente citado, teve ciência inequívoca dos atos processuais e atuou ativamente nos autos, inclusive interpondo recursos, o que supriria eventual nulidade.

Alegou que a posse e a propriedade foram amplamente comprovadas, e que os fatos narrados na apelação se referem, em grande parte, a matérias já decididas e acobertadas pela preclusão (ID. 235511338).

Encaminhados os autos ao Tribunal, com observância das formalidades legais, cumpre analisar o mérito recursal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por EDUARDO ODEBRECHT PIMENTEL, relativa à Fazenda denominada "Bonança", localizada no município de Gaúcha do Norte/MT, com área de 3.159,76 hectares.

A doutrina define que as sentenças são pronunciamentos judiciais que encerram a fase cognitiva do procedimento comum, bem como extinguem a execução. Distingue a doutrina entre sentença definitiva e sentença terminativa, conforme o encerramento da relação processual se dê com ou sem julgamento do mérito da causa
[1]
.

O Código de 1973, em seu texto originário, unificou os conceitos de sentença e de recurso cabível, nesse sentido, se põe termo ao processo, haja ou não decisão do mérito, o caso será sempre de sentença (CPC/1973, art. 162, § 1º). E o recurso interponível também será sempre um só: o de apelação (CPC/1973, art. 513). O Código atual manteve a sistemática do anterior (CPC, art. 1.009).

A Apelação, portanto, é o recurso que se interpõe das sentenças dos juízes de primeiro grau de jurisdição para levar a causa ao reexame dos tribunais do segundo grau, visando a obter uma reforma total ou parcial da decisão impugnada, ou mesmo sua invalidação. São apeláveis tanto as sentenças proferidas em procedimentos contenciosos como as dos feitos de jurisdição voluntária. Também nos procedimentos incidentes ou acessórios, como habilitação, restauração de autos etc., a apelação é o recurso cabível contra a sentença que os encerrar
[2]
.

A apelação tem, ordinariamente, duplo efeito: o devolutivo e o suspensivo. O efeito suspensivo, consiste na suspensão da eficácia natural da sentença, isto é, dos seus efeitos normais. Por sua vez, o efeito devolutivo restitui ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos termos do art. 1.013 do CPC:

Art. 1.013. A apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.
Grifei.

Dentro do âmbito da devolução, conforme o retromencionado art. 1.013, § 1º, o tribunal apreciará todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Em matéria de efeito devolutivo, portanto, a doutrina processual faz uma distinção entre a extensão e a profundidade da devolução.

A extensão é limitada pelo pedido do recorrente, visto que nenhum juiz ou órgão judicial pode prestar a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte (art. 2º); por isso, o art. 1.013 afirma que a apelação devolverá ao tribunal a
“matéria impugnada”
, o que quer dizer que, em seu julgamento, o acórdão deverá se limitar a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante (por exemplo: se se requereu a reforma parcial, não poderá haver a reforma total; se pediu a improcedência da demanda, não se poderá decretar a prescrição, contra a vontade do apelante; se pediu apenas a prescrição, não caberá a improcedência da causa; se se pediu para excluir juros, não se poderá cancelar correção monetária ou multa, e assim por diante)
[3]
.

A profundidade abrange os antecedentes lógico-jurídicos da decisão impugnada, de maneira que, fixada a extensão do objeto do recurso pelo requerimento formulado pela parte apelante, todas as questões suscitadas no processo que podem interferir assim em seu acolhimento como em sua rejeição terão de ser levadas em conta pelo tribunal (art. 1.013, § 1º)
[4]
.

Nessa ordem de ideias, conforme leciona o jurista Humberto Theodoro Júnior:
qualquer que seja o pedido do recorrente, terá sempre o tribunal possibilidade de examinar as questões pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, visto que são matérias de ordem pública condicionadoras da formação e desenvolvimento válidos do processo, bem como de qualquer provimento jurisdicional de mérito
(motivo pelo qual são conhecíveis e solucionáveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, a requerimento de parte ou de ofício)
[5]
.

Não são, portanto, apenas as questões preliminares que se devolvem implicitamente. São, também, todas as prejudiciais de mérito propostas antes da sentença e que deveriam influir na acolhida ou rejeição do pedido, ainda que o juiz a quo não as tenha enfrentado ou solucionado (art. 1.013, § 1º)

Deste modo, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelante CLEMENTINO SAMPAIO ALMEIDA, na qual aduz, com pertinência, a nulidade da sentença de mérito por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação para manifestação específica acerca do auto de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça, peça técnica que serviu como principal substrato fático para o deferimento da liminar possessória e, posteriormente, para a própria procedência da ação.

Nos autos, verifica-se que o juízo de origem, ao deferir a medida liminar de reintegração de posse, fê-lo com base em documentos acostados à inicial, em especial o boletim de ocorrência, fotografias e o referido auto de constatação (ID. 80720594, apenso aos autos da ação de manutenção de posse n. 0000719-37.2018.8.11.0044).

Tal diligência judicial, executada pelo Sr. Oficial de Justiça, revelou-se decisiva para o convencimento judicial a respeito da existência do esbulho narrado pelo autor.

Contudo, inexiste nos autos qualquer registro de intimação formal do requerido ou de seu patrono para ciência do conteúdo do auto de constatação e, mais importante, para que pudesse, em contraditório, impugnar seu conteúdo, requerer esclarecimentos ou mesmo contrapor tecnicamente os apontamentos realizados.

Trata-se, pois, de vício processual de natureza grave, que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Veja:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

O laudo de constatação, nesses casos, não constitui mera diligência acessória, mas verdadeiro elemento técnico cuja imparcialidade e veracidade devem ser oportunamente confrontadas pelas partes interessadas.

Logo, a não intimação da parte para manifestação sobre prova produzida de ofício pode caracterizar cerceamento de defesa, conforme disposto nos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil (CPC).

O artigo 9º estabelece que não se deve proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, enquanto o artigo 10º determina que o juiz não pode decidir com base em fundamentos sobre os quais não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício. A violação desses princípios pode resultar em uma decisão surpresa, que é vedada pelo CPC.

Outrossim, é cediço que a falta de intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir pode levar à nulidade da decisão, uma vez que impede o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, não foi concedida a oportunidade ao apelante de realizar a produção de outras provas básicas e elementares ao julgamento da ação possessória, como a documental, a pericial além da oitiva das testemunhas, que foram requeridas tempestivamente ao juízo.

Nesse tirocínio juiz deve oportunizar às partes a manifestação sobre a produção de provas, e a ausência dessa intimação pode ser considerada um vício processual que compromete a justiça da decisão.

A jurisprudência desta Câmara, por exemplo, já reconheceu prova oral é de grande relevância nas possessórias, dada a necessidade de verificar os elementos que demonstrem a posse, a turbação ou esbulho e a data dos atos, conforme disposto no art. 561 do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reintegração de posse sem que fosse oportunizada a realização de nova audiência de instrução previamente determinada em sede de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da audiência de instrução destinada à oitiva da autora e de testemunhas, em possessória.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de realização de audiência de instrução, mesmo após determinação do Tribunal em sede de agravo de instrumento, configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A prova oral é de grande relevância nas possessórias, dada a necessidade de verificar os elementos que demonstrem a posse, a turbação ou esbulho e a data dos atos, conforme disposto no art. 561 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para a designação de nova audiência de instrução e posterior prosseguimento.

Tese de julgamento: “A ausência de realização de audiência de instrução previamente determinada configura cerceamento de defesa, especialmente em possessórias, em que a prova oral é essencial à verificação dos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 561. Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, AC 20160129811; TJ-DF, AC 0003382-09.2012.8.07.0002; STJ, AgInt no AREsp 1418198/SP. (TJMT - 1018130-80.2021.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/01/2025, Data de Publicação: 21/01/2025).
Grifei.

Em sede possessória, mais ainda se impõe a observância estrita ao contraditório, haja vista tratar-se de ação de natureza fática, cujo julgamento depende essencialmente da verificação da posse efetiva e da ocorrência de esbulho ou turbação.

Nesse sentido, a Quinta Câmara de Direito Privado, deste Egrégio Tribunal assim decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA FÁTICA. BUSCA PELA VERDADE REAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte Apelante, em razão da falta de análise do pedido de provas que possibilitaria a elucidação dos fatos, ocorre violação ao direito a ampla defesa e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.
Na ação de reintegração de posse é necessária a comprovação de posse anterior ao suposto esbulho, contudo, se há dúvidas sobre o autor da ação ser o real possuidor do imóvel na data em que teria sofrido o suposto esbulho, necessárias maiores diligências sobre os fatos para se chegar na verdade real e poder, com clareza, verificar se os requisitos desta ação possessória foram devidamente cumpridos para justificar sua procedência.
Recurso de Apelação provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual. Tese de julgamento: "Configurado o cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova testemunhal em ação possessória, é imperativa a anulação da sentença para viabilizar a adequada instrução probatória." Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1004823-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1024314-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/07/2024. (TJMT - 0001706-28.2017.8.11.0038, Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/08/2024, Data de Publicação: 28/08/2024).

Portanto, o fato de a parte requerida não ter sido formalmente citada à época do cumprimento do mandado de constatação, tampouco intimada posteriormente para manifestação quanto ao seu conteúdo, compromete irremediavelmente a validade do processo desde então, especialmente porque a sentença ora apelada atribui àquele laudo relevante carga probatória.

Em face disso, e da não realização de outras provas requeridas tempestivamente, resta evidenciado o cerceamento de defesa, sendo imperiosa a decretação de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que se oportunize à parte apelante a manifestação sobre o auto de constatação, prosseguindo-se, então, com o regular contraditório e instrução.

Diante do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, declaro a nulidade da sentença proferida no ID. 235511293 e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja aberto prazo para manifestação do réu sobre o auto de constatação, bem como seja oportunizada a produção de demais provas pertinentes, com posterior prosseguimento regular da instrução processual.

Deixo de condenar em honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

[1]
Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 51. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 1065.

[2]
AMARAL SANTOS, Moacyr. Primeiras linhas de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 1973, v. III, n. 708. P. 1065.

[3]

Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 51. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 1069

[4]
CPC, art. 1.013, §§ 1º e 2º” (STJ, 2ª T., REsp 1.008.249/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, ac. 15.10.2009, DJe 23.10.2009.

[5]
Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 51. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 1070.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025